Tribunal: TJBA
Processo: 8040309-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040309-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO SILVA LEITE

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO SILVA LEITE

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA, ADRIANA ISABEL ALVES DA SILVA, CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, CARLA BARBOSA MARIANI DA SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO PELO STJ. INTERPRETAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação, exceto quanto ao percentual de honorários advocatícios de sucumbência aplicado pelo exequente, determinando sua fixação em 13,2% sobre o valor da causa.

2. O agravante alega que o percentual deveria ser de 20%, pois o STJ, ao não conhecer do agravo em recurso especial, determinou a majoração dos honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência determinada pelo STJ corresponde a um acréscimo percentual sobre o valor total ou um aumento de pontos percentuais sobre o percentual anteriormente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ, ao determinar a majoração dos honorários em 10%, referiu-se a um aumento percentual sobre o valor já fixado, e não a um acréscimo de pontos percentuais, conforme interpretação do próprio tribunal.

5. A decisão recorrida aplicou corretamente o percentual, considerando que a majoração de 10% incidiu sobre os 12% fixados na fase anterior, resultando no total de 13,2%.

6. O reconhecimento do excesso de execução em fase de cumprimento de sentença justifica a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do executado, proporcionalmente ao valor decotado.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040309-72.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE AUGUSTO SILVA LEITE e como apelada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.